Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-52.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso inominado. Direito do consumidor. Golpe de engenharia social. Venda de produto on-line via OLX. Transferência pix voluntária. Instituição bancária recebedora do pix. Ausência de falha na prestação de serviço. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais e morais em que a autora narra ter sido vítima de um golpe de engenharia social após anunciar a venda de um aparelho celular na plataforma "OLX". Relata que, induzida por suposta compradora via "WhatsApp", acreditou na necessidade de "ativar" o serviço "OLX Pay", realizando duas transferências PIX (R$ 150,00 e R$ 450,00), totalizando R$ 600,00, para conta mantida na instituição requerida. Alega, ainda, danos morais e despesas com medicação no valor de R$ 192,13.
1.1. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a autora realizou as transferências de forma voluntária, sem que houvesse comprovação de falha na segurança ou ineficácia da empresa demandada, configurando culpa exclusiva da vítima.
1.2. Inconformada, a autora recorre, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa por julgamento antecipado. No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva da recorrida (Súmula 479 do STJ) e falha nos sistemas de monitoramento (KYC e PLDFT).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em identificar se há responsabilidade da instituição de pagamento, ora recorrida, na fraude suportada pela autora, e se houve cerceamento de defesa no julgamento de origem.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor, ora recorrente.
4. Deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, isso porque, sendo o juiz o destinatário da prova e verificando que o conjunto probatório documental já era suficiente para a formação do convencimento motivado (art. 370 do CPC), a dilação probatória mostra-se desnecessária, especialmente sob o rito da Lei no 9.099/95. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a responsabilidade objetiva, esta é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC).
6. Conforme entendimento do STJ, consubstanciado em sua Súmula 479, “a responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor” (REsp 2155065 / MG).
7. Na hipótese, a recorrida confessou, na inicial (ID 80581297), que, sob orientação do fraudador, realizou as transferências via PIX de sua conta de forma voluntária após recebimento de mensagens com interesse na compra de seu aparelho celular. O golpista teria enviado prints de tela que supostamente comprovariam o pagamento da transação, instruindo a vítima a instalar aplicativo de pagamento da OLX. Durante a suposta instalação, a autora foi compelida ao pagamento da quantia de R$ 600,00, apenas desconfiando do golpe quando nova quantia lhe foi demandada.
8. No caso, não há evidências de falha na segurança do sistema de pagamentos. Ao contrário, evidencia-se que a desídia da recorrente foi a causa determinante do prejuízo experimentado, pois, ao deixar de conferir a legitimidade do contato e seguir as instruções recebidas fora da plataforma oficial da OLX (ID 80581299), realizou as transferências de forma voluntária para terceiro, situação que afasta a responsabilidade da recorrente, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 2039676, 0702834-80.2025.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; Acórdão 2046433, 0704985-95.2025.8.07.0010, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025; Acórdão 1937183, 0717295-10.2023.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
9. Ademais, não restou comprovada a falha no MED, pois a recorrida não demonstrou a comunicação tempestiva à instituição, ao contrário, limitou-se a registrar reclamação no site “Reclame aqui”, obtendo como resposta da instituição financeira a necessidade de realização do MED (ID 80581299 - Pág. 30).
V. Dispositivo
10. preliminar rejeitada. recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500 (quinhentos reais), porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor ínfimo. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43 e 46; CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 2039676, 0702834-80.2025.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; TJDFT, Acórdão 2046433, 0704985-95.2025.8.07.0010, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025;TJDFT, Acórdão 1937183, 0717295-10.2023.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.